Tribunal: TJBA
Processo: 8045953-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045953-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: MARINEZ RODRIGUES MACEDO Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM Agravado: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu a ação de busca e apreensão em ação de execução, com fundamento no art. 4º do Decreto-Lei 911/69. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução sem o consentimento do réu. III. Razões de decidir 3. O art. 4º do Decreto-Lei 911/69 faculta ao credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 4. O art. 4º do Decreto-Lei 911/69 faculta ao credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 5. O comparecimento espontâneo do réu não impede a conversão, que decorre de faculdade legal conferida ao credor, não dependendo de anuência do devedor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69, não depende do consentimento do réu. 2. A certidão do oficial de justiça atestando que o devedor não está na posse do bem é suficiente para autorizar a conversão." __________ Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei 911/69, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.054546-5/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.717.777/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12.4.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045953-93.2024.8.05.0000, sendo Agravante Marinez Rodrigues Macedo e Agravado Itaú Seguros S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator